Tribunal: TJSP
Processo: 1505764-92.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos da vítima e do policial civil – Negativa do apelante nas duas fases da persecução penal, isolada no conjunto probatório – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias do delito, de forma definitiva, porque inexistentes circunstâncias agravantes ou

Ementa:
Apelação da Defesa – Estelionato – Provas suficientes à condenação – Consistentes depoimentos da vítima e do policial civil – Negativa do apelante nas duas fases da persecução penal, isolada no conjunto probatório – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias do delito, de forma definitiva, porque inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade por igual prazo e por prestação pecuniária, mantidos – Indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal – Recurso de apelação desprovido.